Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-97.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001195-97.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOAQUIM VIEIRA LIMA - CPF: 112.185.093-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CUIDADOR CONTÍNUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, manteve a decisão interlocutória de Primeiro Grau que havia determinado o fornecimento de cuidador contínuo ao Agravado. O Agravante buscava a reforma da decisão por alegada inadequação do direcionamento da obrigação ao ente municipal. No entanto, o processo originário (nº 1009875-36.2024.8.11.0007) foi julgado por sentença de mérito em 04/11/2025, o que obsta o julgamento recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia jurídica a ser resolvida é se a prolação de sentença de mérito no processo principal, que discute a obrigação de fornecimento de cuidador contínuo, implica na perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão interlocutória que havia concedido a tutela de urgência (antecipação de tutela).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da utilidade e do interesse recursal exige que a parte demonstre a necessidade e a adequação do recurso para obter um resultado prático e favorável. No sistema processual civil, a decisão interlocutória que concede ou indefere a tutela de urgência possui natureza provisória, sendo substituída, em regra, pela sentença de mérito, proferida em juízo de cognição exauriente.

4.

No caso concreto, a superveniência da sentença de mérito, proferida em 04/11/2025 no processo originário, absorve e substitui a decisão interlocutória objeto do Agravo de Instrumento. Por consequência lógica, o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática do Agravo de Instrumento perde seu objeto e a utilidade de seu julgamento, caracterizando a perda superveniente do interesse recursal.

5.

Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Turma Recursal, a prolação da sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo interposto contra a decisão que apreciou a tutela provisória, pois o provimento final substitui o provimento liminar. A análise do mérito, definitiva, torna inócua a discussão sobre a manutenção ou revogação de uma decisão provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido e julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.

A prolação de sentença de mérito no processo principal tem o condão de absorver e substituir a decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência, resultando na perda superveniente do objeto e do interesse recursal do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno interposto contra ele.

2.

A perda superveniente do objeto do recurso impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, EAREsp n. 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015; Agravo Interno 1029075-50.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cézar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em face de decisão monocrática (ID 303169351) que, em Agravo de Instrumento, manteve a decisão interlocutória de Primeiro Grau que determinou o fornecimento de cuidador contínuo ao Agravado.

O Agravante buscava a reforma da decisão monocrática sob a alegação de inadequação do direcionamento da obrigação ao ente municipal.

O Agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

Entretanto, o julgamento do presente recurso resta obstado por fato superveniente, tendo em vista que o processo originário, nº 1009875-36.2024.8.11.0007, foi julgado por sentença de mérito em 04/11/2025 (ID 213688919) do referido processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025